Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
v

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017875-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LAERTES DARIN - CPF: 128.107.701-15 (RECORRIDO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-FAZENDA PÚBLICA
–
MOTORISTA VEICULO LEVE – APOSENTADORIA COMPULSORIA -75 ANOS DE IDADE- ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO LEI MUNICIPAL - VERBAS DEVIDAS – MARCO INICIAL – DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - SENTENÇA REFORMADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Lei municipal 688/2005 em seu artigo 12,§ 6o O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

2. Lei municipal 688/2005 em seu artigo 12, menciona sobre a aposentadoria, e a aposentadoria voluntariamente para homens com sessenta e cinco anos de idade, que tenha cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo, o autor trabalhou como servidor público municipal desde 26/07/1990, e completou 65(sessenta e cinco) anos de idade em 23/09/2012, e foi aposentado compulsoriamente na data de 23/09/2022, quando completou

75 anos de idade.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE por contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto pela parte agravada.

Sustenta, em linhas gerais, que em decisão monocrática, concedeu ao Agravado o direito ao abono de permanência no período de 23/09/2012 a 01/02/2023, ou seja, por um período superior ao postulado, configurando julgamento
extra petita
e
error in juldicando
grave, conforme se observa na decisão atacada e no detalhamento restou esclarecido pela Agravante, tanto na contestação quanto nas contrarrazões ao Recurso Inominado, que, após a referida data, o Fundo de Previdência passou a pagar o abono anual ao Agravado, portanto, ainda que subsista a demanda, não há valores devidos após a aposentadoria, tornando equivocada a decisão monocrática, que, não poderia ter sido proferida de forma sumária.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A cerne da demanda diz com o recebimento de abono de permanência pelo Autor que, na posição de motorista de veículo leve, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permaneceu voluntariamente na ativa, fazendo jus a percepção de abono permanência.

Lei municipal 688/2005 em seu § 6o, do artigo 12, menciona que O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

Segundo a Lei municipal 688/2005 em seu artigo 12, concede a aposentadoria voluntariamente para homens com sessenta e cinco anos de idade, que tenha cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo, o autor trabalhou como servidor público municipal desde 26/07/1990, e completou 65(sessenta e cinco) anos de idade em 23/09/2012, e foi aposentado compulsoriamente na data de 23/09/2022, quando completou

75 anos de idade.

Teria o agravado o direito ao
abono de permanência pleiteado, pelo período de 23/09/2012 a 01/02/2023.

No entanto, como a parte agravada postulou apenas que possui 32 anos, 2 meses e oito dias de efetivos serviços prestados como motorista de veículo, ao qual após 30 anos de efetivo serviço contabilizou mais 2 anos, 2 meses e oito dias de direito ao abono permanência, pois, passou este período, além do tempo exigido por lei para a inatividade.

Deve o agravo ser parcialmente provido apenas para reconhecer o direito do agravado ao
abono de permanência pleiteado e não comprovadamente pagos, ao reclamante no período 2 anos, 2 meses e oito dias após completar os requisitos exigidos em lei.

À guisa de conclusão, deve ser alterado o período concedido do abono, pois em consonância com a jurisprudência deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

concedendo o
abono de permanência pleiteado e não comprovadamente pagos, ao reclamante no período 2 anos, 2 meses e oito dias após completar os requisitos exigidos em lei.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025